Tribunal: TJSP
Processo: 2224048-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Privacidade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que, em incidente do cumprimento de sentença n. 0022622-79.2021.8.26.0053 (instaurado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais), em trâmite pela 8a Vara da Fazenda Pública, indeferiu o reconhecimento de privilégio de seu crédito (de natureza alimentar), já garantido por penhora no rosto dos autos n. 0003212-11.2016.8.26.0053-2, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que, em incidente do cumprimento de sentença n. 0022622-79.2021.8.26.0053 (instaurado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais), em trâmite pela 8a Vara da Fazenda Pública, indeferiu o reconhecimento de privilégio de seu crédito (de natureza alimentar), já garantido por penhora no rosto dos autos n. 0003212-11.2016.8.26.0053-2, em tramite pela UPEFAZ. Pretensão de reforma. Rejeição. Ordem de preferência que deve ser estabelecida nos autos do processo em que o crédito foi penhorado, e não no Juízo que determinou a penhora. Conforme jurisprudência do STJ, "em se tratando de penhora no rosto dos autos, a competência será do próprio juízo onde efetuada tal penhora, pois é nele que se concentram todos os pedidos de constrição" (REsp n. 976.522/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/02/2010). Recurso desprovido.